Tribunal: CARF
Processo: 10880.945097/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Honorio Albuquerque de Brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945097/2013-08
RESOLUÇÃO
3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do
processo no 10660.720795/2014-60, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3201-003.686, de 22 de maio de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.913651/2014-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI (...), cumulado com declaração de
compensação.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
2
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. reconheceu a
existência de direito creditório no valor de apenas (...), em razão da redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal, bem como ante a constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP. Por decorrência, homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas e registrou não haver valor a ser ressarcido para o pedido de
ressarcimento.
Nesse sentido, não consta do respectivo “Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento de IPI)" quaisquer glosas de créditos ressarcíveis ou não
ressarcíveis (colunas “c” e “g”) ou a reclassificação de créditos (colunas “d” e “h"),
constando apenas a inclusão de débitos apurados pela fiscalização (coluna "l").
Por sua vez, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento de
fls. (o qual tem por finalidade deixar em evidência as utilizações do saldo credor
passível de ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos de apuração
posteriores até o período em que o PERDCOMP foi apresentado) explicita que no
período de apuração de (...) o saldo credor passível de ressarcimento
remanescente, após as utilizações obrigatórias na dedução escritural de débitos
do IPI, ficou reduzido (...), conforme informações contidas no PER/DCOMP no (...).
Os fundamentos para a decisão proferida pela unidade de origem constam do
Termo de Verificação Fiscal de fls. e seus Anexos, como seguem:
“IV — DA REDUÇÃO DE IPI
Nas análises iniciais das saídas de mercadorias do estabelecimento do
contribuinte, verificamos diversas notas fiscais emitidas com redução de IPI e com
a justificativa do benefício previsto no artigo 22 do Decreto n° 5.906/2006.
(...)
Analisando a documentação apresentada, constatamos que a Multilaser
realmente possui habilitação para fruição do benefício fiscal de redução do IPI,
previsto no Decreto n° 5.906/2006, para os produtos relacionados nas portarias
de habilitação. A relação completa com as portarias, os modelos de cada produto
e as respectivas datas de habilitação está disponível no sítio do Ministério da
Ciência e Tecnologia na internet, no endereço eletrônico "http://www.mct.gov.bdindex.php/content/view/37733.html?empresa=multilase
r&rwoduto=". Na tabela constante do Anexo I, relacionamos as portarias e os
produtos beneficiados, bem como os modelos correspondentes com as datas de
inclusão nas habilitações ao benefício.
Na amostragem realizada com as notas fiscais de saída, verificamos diversos casos
de emissão com IPI zero e com a expressão "REDUCAO DA ALIQUOTA DO IPI,
CONFORME §2 DO ARTIGO 22, DO DECRETO N 5906, DE 26/09/06, E DE ACORDO
COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 23 DE 07/01/09", no campo de
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
3
informações complementares. Também detectamos alguns descompassos entre
os produtos relacionados nas notas fiscais de saída e a portaria de habilitação
citada no campo de informações complementares. Como exemplo, temos: (1)
Portaria Interministerial n°23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de
tablets, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 334, de 18/05/2012; (2) Portaria
Interministerial n° 23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de telefones
celulares, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 404, de 24/05/2010; (3) Portaria
Interministerial n° 23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de placas de
vídeo, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 404, de 24/05/2010.
(...)
Os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, (...) não foram conclusivos e
nem acompanhados de documentação probatória dos fatos. Especificamente com
relação ao item (a), a alegação sustentada para as saídas de mercadorias com IPI
zero não tem fundamento, visto que o inciso I do artigo 3° do Decreto n°
5.906/2006 determinou a redução integral do IPI apenas para bens de informática
e automação produzidos nas regiões centro-oeste e de influência da SUDAM e
SUDENE.
Consideramos ainda sem fundamento as alegações de erro no preenchimento das
notas fiscais com benefício de redução do IPI, principalmente tendo em vista o
disposto no artigo 45 do Decreto n° 5.906/2006, (...)
(...)
Contudo, para melhor elucidar a questão, intimamos o contribuinte por meio do
TIF SAORT n° 013/2013, de 23/12/2013, para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, (1) o atendimento aos requisitos para gozo do
benefício de redução integral do IPI e (2) o alegado erro de descrição entre
notebook e tablet. Após uma prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou a
resposta correspondente, informando o seguinte:
a) "Na resposta encaminhada ao TIF SAORT n° 011/2013 datada de 08/12/2013
informamos equivocadamente o Inciso I do Artigo 3° do Decreto 5.906/06. O
benefício utilizado na época foi embasado na Lei 8.248 de 23/10/91 em seu Inciso
I, parágrafo 7° do Artigo 4° ...";
b) "O equívoco na descrição ocorreu em função da estrutura do Notebook
desenvolvido pela empresa ser similar à de um Tablet, produto eletrônico com
funções de processamento automático de dados similarmente ....".
Para o segundo item, apresentou ainda um documento intitulado "Relação de
Estruturas dos Produtos", de uso interno da empresa, recheado de códigos e
insuficiente para comprovar qualquer fato.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
4
V — DOS DÉBITOS DE IPI
V.1 — DAS SAÍDAS DA PRODUÇÃO
No atual cenário jurídico, realmente está em vigência a redução integral do IPI
para os produtos de tecnologia, de acordo com a Lei n° 8.248/91, artigo 4°,
parágrafo 7°, inciso I, (...).
(...)
Os bens de informática e automação passaram a ter redução integral do IPI, no
período compreendido entre 15/12/2010 a 31/12/2014, pela Lei n° 12.431/2011,
que incluiu o parágrafo 7° no artigo 40 da Lei n° 8.248/91. O referido artigo 4° foi
regulamentado pelo Decreto n° 5.906/2006, definindo no artigo 22, parágrafo 2°,
que a habilitação para a fruição do benefício relativo ao IPI seria por ato conjunto
do MCT e MDIC (portaria de habilitação) (...).
(...)
É evidente que se o contribuinte tem a intenção de se beneficiar de estímulo
governamental na forma de redução do IPI, precisa necessariamente seguir os
ditames da norma específica para a fruição de tal direito, cumprindo basicamente
as seguintes exigências:
• a necessidade de aprovação de Processo Produtivo Básico - PPB, previsto no
capítulo IV do Decreto n° 5.906/2006;
• a Portaria Interministerial de habilitação explicitando o(s) produto(s) e
modelo(s) beneficiado(s);
• o cumprimento de obrigações junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
(...)
Com a habilitação de determinado produto, poderá o beneficiário solicitar ao
Ministério de Ciência e Tecnologia a inclusão dos modelos daquele produto que
deseja comercializar com redução de IPI, de acordo com o disposto na Portaria
Interministerial MCT/MDIC n° 685, de 25 de outubro de 2007. O artigo 2° da
referida portaria, copiado a seguir, determinou a necessidade de habilitação
prévia para a comercialização dos modelos com benefício fiscal.
(...)
Contudo, verificamos em inúmeras notas fiscais de saídas de mercadorias
produzidas no estabelecimento do contribuinte, emitidas nos meses de julho,
agosto e setembro de 2013, a redução indevida do IPI, já que não havia
habilitação prévia para os modelos de produtos comercializados (Anexo I). Diante
dos fatos, apuramos os valores dos débitos de IPI indevidamente reduzidos pelo
contribuinte, conforme a relação de notas fiscais de saída da produção no período
em análise, apresentada no Anexo II, cujos totais mensais de débitos de IPI estão
no quadro abaixo.
(...)
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
5
V.2 — DA REVENDA DE MERCADORIAS
Paralelamente, verificamos ainda a ocorrência de saídas de mercadorias
revendidas, também com redução do IPI. Lavramos o TIF SAORT n° 003/2014 em
03/02/2014, solicitando, dentre outros esclarecimentos, a justificativa para o fato.
Na resposta correspondente, o contribuinte informou que a redução de IPI
ocorreu por equívoco.
Como o benefício fiscal de redução do IPI não se aplica na revenda de
mercadorias, passamos a apurar os débitos devidos. Assim, relacionamos no
Anexo III as notas fiscais de saída de revenda de mercadorias no trimestre, com
redução indevida de IPI, e apuramos os valores mensais dos débitos
correspondentes, apresentados no quadro a seguir.
(...)
VII— DAS GLOSAS
Nas análises efetuadas por amostragem, não verificamos créditos indevidos de IPI
nas notas fiscais de entrada relacionadas no PER/DCOMP. Como já mencionado
anteriormente, a grande maioria dos insumos é proveniente de importações
promovidas pelo próprio contribuinte.
VIII— CONCLUSÃO
Diante do exposto e sendo a atividade da fiscalização vinculada (art. 30 c/c § único
do art. 142, ambos, do CTN), os valores mensais de débitos de IPI, especificados
no item V, serão acrescidos no cômputo do PER/DCOMP (...), conforme
demonstrado no quadro a seguir.
(...)”
Cientificado o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada procedente em parte com a seguinte ementa:
(...)
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando
não resulte comprovada, com liquidez e certeza, sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
6
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes tópicos:
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA “NÃO IMPUGNADA” PELA ORA RECORRENTE
NA DEMANDA
III.2 – DO DIREITO DA RECORRENTE DE FRUIR PLENAMENTE DO BENEFÍCIO FISCAL
ANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A CONFORMAÇÃO DA
PRODUÇÃO PELO PPB
III.3 – DA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO
DO BENEFÍCIO ANTE O MERO ATRASO NA INCLUSÃO DOS NOVOS MODELOS –
DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL SOMENTE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO
PPB – RESTRITO PODER DE POLÍCIA DA RECEITA FEDERAL
III.4 – DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS ACERCA DA MATÉRIA DEBATIDA
III.5 –DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS REFLEXOS DECORRENTES DO
CANCELAMENTO PARCIAL DO ESTORNO DE CRÉDITO LEVADO A EFEITO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Não foram
arguidas preliminares.
Conforme já relatado o presente processo trata de despacho decisório que
homologou parcialmente os pedidos de ressarcimento/compensação,
sendo negado créditos de IPI na saída de mercadorias do estabelecimento
do contribuinte com redução do imposto, com a justificativa do benefício
previsto no artigo 221 do Decreto n.o 5.906/2006.
Inicialmente o Recurso Voluntário impugna o julgado a quo no que se
refere a matéria não impugnada, relativa a redução do saldo credor no

1 Art. 22. O pleito para a habilitação à concessão da isenção ou redução do imposto será apresentado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia pela empresa fabricante de bens de informática e automação, conforme instruções fixadas em
conjunto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
por intermédio de proposta de projeto que deverá: (Revogado pelo Decreto no 10.356, de 2020)
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
7
período do pedido do ressarcimento. Sobre o tema assim constou no
acórdão recorrido:
Com efeito, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento de fls. 5981/5982 (o qual tem por finalidade deixar em
evidência as utilizações do saldo credor passível de ressarcimento, do
trimestre de referência, nos períodos de apuração posteriores até o período
em que o PERDCOMP foi apresentado) explicita que no período de
apuração de 11/2013 o saldo credor passível de ressarcimento
remanescente, após as utilizações obrigatórias na dedução escritural de
débitos do IPI, ficou reduzido de R$ 1.511.820,33 para R$ 334.755,33,
conforme
informações
contidas
no
PER/DCOMP
no
19313.55899.081113.1.1.01-0731.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, porém,
não opõe qualquer contrariedade a tal matéria, assim anuindo à conclusão
constante do despacho decisório em tela quanto ao presente aspecto. Ou
seja, inexiste, litígio quanto a tal questão.
A recorrente, defende-se afirmando que a defesa esta sendo realizada nos
autos do PAF n.o 10660.720795/2014-60 que trata do auto de infração
originário do MPF-F 06.1.06.00-2014-00294-5. Vejamos o que consta no
Recurso:
18. Isso porque, segundo consta do “Relatório” da decisão, o
reconhecimento parcial de existência de direito creditório em discussão
decorre “de débitos apurados em procedimento fiscal, bem como ante a
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP” .
19. Em seguida, pontua que o Demonstrativo de Créditos e Débitos que
acompanhou o Despacho Decisório apontou como elemento ensejador da
redução do crédito da Recorrente “apenas a inclusão de débitos apurados
pela fiscalização (coluna ‘ l’) ”.
20. Nesse contexto, percebe-se, no entanto, que o acórdão deixa de
observar que o procedimento fiscal por ele mencionado nos trechos acima
destacados – que, naturalmente, envolve a mesma matéria e período
discutido nesses autos – teve os débitos respectivamente constituídos
impugnados pela ora Recorrente nos autos do Processo Administrativo
Fiscal 10660.720795/2014-60, originário do MPF-F 06.1.06.00-2014-00294-
5, o qual tem por objeto a mesmíssima operação tratada nestes autos (Doc.
01).
21. Quer-se dizer, com isso, que, diversamente do que pretendeu fazer crer
o decisum, os supostos débitos de IPI que implicaram a pretensa redução
do direito creditório em discussão no presente feito atualmente estão, sim,
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
8
sendo incisivamente questionados pela ora Recorrente em sede própria (PA
10660.720795/2014-60) que guarda total relação com esta demanda, não
havendo que se falar, pois, na existência de matéria incontroversa/não
impugnada in casu.
22. É justamente por tal motivo, aliás, que o julgamento final do mérito
deste feito deverá produzir seus devidos reflexos também na demanda
correlata ao Processo Administrativo no 10660.720795/2014-60, ou vice-
versa, de modo que a Recorrente não seja onerada em “duplicidade”,
conforme será melhor demonstrado mais adiante.
Sobre o PAF n.o 10660.720795/2014-60 é importante destacar que pende
de julgamento do Recurso Especial do Contribuinte na Câmara Superior,
conforme andamento abaixo destacado (consulta ao site do CARF em
19/04/2024):

O Recurso Especial do contribuinte insurge-se contra decisão proferida na
Turma Ordinária com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
9
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
SOBRE OS QUAIS JÁ INCIDIU O IPI NA IMPORTAÇÃO.
Ainda que o IPI já tenha incidido quando da importação de um produto
industrializado, incide novamente quando da saída do estabelecimento.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O DECRETO
No 5.906, de 2006.
Para que o contribuinte goze dos benefícios de que trata o Decreto no
5.906, de 2006, sobre novos modelos de produto já habilitado, ele deverá,
obrigatoriamente, aguardar a sua publicação na página eletrônica da
SEPIN/MCT e/ou da SDP/MDIC.
REQUISITOS PARA QUE A CONTRIBUINTE APROVEITE-SE DOS BENEFÍCIOS
FISCAIS ADVINDOS DA VENDA DE BENS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
Em conformidade com o artigo 90 do RIPI 2010, para se fruir do beneficio
das vendas para a Zona Franca de Manaus é necessário, previamente ao
ingresso dos produtos região, que tal pretensão seja informada à SUFRAMA
em meio magnético ou pela Rede Mundial de Computadores, conforme
modelos específicos fornecidos pelo órgão.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE
PUNIÇÕES.
Não existe duplicidade entre o artigo 44, I da Lei 9.430/96 e a prevista na
Lei n. 4.502/64, ambas punições, autônomas, decorrentes de fatos
autônomos, eis que uma decorre da falta de destaque e outra da falta do
recolhimento do tributo, até porque uma pode ocorrer independente da
outra.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso de ofício e, por voto de qualidade, em
negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimar
ães, Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e Rodolfo Tsuboi (Suplente
Convocado) que lhe davam provimento parcial, reconhecendo o caráter
declaratório
da Portaria
Interministerial MCT/MDIC
no
685/2007 e a
isenção tocante aos novos modelos cadastrados de produtos anteriormente
habilitados. O Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho não participou
da votação em razão do voto definitivamente proferido pelo Conselheiro
Vinícius Guimarães (Suplente Convocado) na sessão de setembro de 2018.
Conforme se observa, o referido PAF trata do período de apuração
compreendido entre 01/04/2011 a 30/09/2013 e o PAF que ora se julga
trata do período de apuração compreendido entre 01/07/2013 a
30/09/2013, logo referem-se ao mesmo saldo credor, nos termos do que
constou na defesa da contribuinte, fato que certamente poderia ter sido
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
10
alvo de diligência por parte da autoridade fiscal que preferiu reputar que a
matéria não foi impugnada não sendo expressamente contestada pelo
contribuinte.
Ora, se a própria autoridade administrativa lavrou o auto de infração com o
objetivo de apurar suposto crédito tributário devido, tendo como objeto o
mesmo período de apuração deste PAF, caberia à própria administração
atrelar o julgamento de um processo ao outro, visto que o julgamento de
um (auto de infração) irá influenciar diretamente no resultado do outro
(compensação).
Dessa forma, tem-se que a decisão proferida nos autos do PAF que trata de
auto de infração, repercutirá diretamente no saldo a ressarcir de modo que
o pedido de compensação não homologado na sua totalidade deverá ser
revisto, ou não, a depender do resultado.
Ocorre, portanto, concomitância entre os dois PAF’s, visto que o
julgamento de um irá refletir diretamente no saldo a ressarcir do outro.
Tanto que a matéria de mérito debatida nestes autos sobre o direito do
contribuinte usufruir dos benefícios fiscais do programa de que trata o
Decreto no 5.906, de 2006 é exatamente o cerne da controvérsia do PAF
que julga o auto de infração.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste
PAF pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não
estão revestidos de liquidez e certeza, contudo, não se pode concluir pela
sua total inexistência, posto que as alegações do contribuinte ainda serão
avaliadas pela instância administrativa superior.
Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto
de infração. Sendo o caso de abrir diligência para sobrestar o presente
processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o julgamento definitivo da
autuação.
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em
diligência para sobrestar o julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF
até
que ocorra
o julgamento em
definitivo
do
processo
no
10660.720795/2014-60, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes
autos, que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.

Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.688 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945097/2013-08
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do processo no
10660.720795/2014-60, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, que, na
sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 4956
DF CARF MF
Original